Tribunal: STF
Processo: RE 1417603
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E MUNICÍPIO DE IVINHEMA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – AFASTADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – LAUDO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ – DIREITO À SAÚDE GARANTIDO PELA CF (ART. 196) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I - O tema relaciona-se diretamente com a dignidade da pessoa humana, pedra basilar de todo o sistema constituinte, princípio intrinsecamente ligado ao direito à igualdade, que pressupõe o Estado-garantidor, cujo dever é assegurar o mínimo de condições básicas para o indivíduo viver e desenvolver-se. 



    II - Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), decidiu que, para concessão de medicamentos não incorporados na lista do SUS, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    III - Não há lógica ou motivos plausíveis para arriscar a saúde da paciente, e ficar na “tentativa e erro” de outros medicamentos para a doença de Diabete Mellitus Insulinodependente (CID E10) que a acomete. 



    IV - Recursos conhecidos e não providos, sentença de primeira instância mantida”. (eDOC 21)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2°, 23, II, 196 e 198, do texto constitucional. (eDOC 24)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou ao Estado do Mato Grosso do Sul e ao Município de Ivinhema o fornecimento de medicamento sem incluir a União no polo passivo da demanda. Afirma-se que o recorrente não tem responsabilidade pela aquisição e financiamento das insulinas no âmbito do SUS, devendo ser imputada à União a omissão no fornecimento do tratamento pleiteado nos autos. (eDOC 24, p. 9)



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TJMS negou seguimento ao recurso extraordinário em sede de admissibilidade (eDOC 39), após o que, se retratou no julgamento de agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul e determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para um possível juízo de retratação para aplicação do tema 793 da sistemática da repercussão geral (eDOC 49).



    O órgão julgador efetuou juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - REANÁLISE DE JULGAMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - INSULINA GLARGINA (LANTUS), INSULINA ASPARTE 100UI/ML (NOVORAPID) - MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E INCLUÍDOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME – MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REPASSADOS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DE REGRESSO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - NÃO VIOLAÇÃO AO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERMANÊNCIA DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) N. 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO - JULGAMENTO RATIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    O julgamento realizado por esta c. Câmara Cível não contrariou a decisão inserta na repercussão geral que culminou na orientação do Tema 793 do STF, ao contrário, seguiu o seu comando jurisdicional. 



    O acórdão em reanálise entendeu não ser a hipótese de inclusão da União no pólo passivo da demanda, sem prejuízo de eventual regresso e compensação financeira entre os Entes da federação, justamente, por observar que o próprio c. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conserva o entendimento no sentido de que, "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados" (STF, RE 855.178 - RG, Relator (a): Min. Luiz Fux). 



    Há de se destacar que se deve conservar a competência do processamento e julgamento perante a Justiça Estadual, como também, não suspender a tramitação de processos, ante a afetação do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14, do STJ, ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento de 31/05/2022, e na sessão de 08/06/2022, em que a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do referido IAC n. 14, "o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator". 



    Diante da não contrariedade entre o paradigma julgado sob vinculação obrigatória (Tema 793/STF), com relação ao caso em análise, como também, da determinação de permanência dos autos perante a Justiça Estadual, até o julgamento em definitivo do IAC n. 14, pelo c. STJ, impõe-se a ratificação do julgado e consequente desprovimento do recurso. 



    Recurso de apelação cível em reanálise de julgamento desprovido”. (eDOC 52)



    Assim, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 53) e remetido para esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos:



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 



    Além disso, nos termos do referido paradigma, a União deve necessariamente compor o polo passivo da demanda quando se cuidar de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, sem incluir a União no polo passivo da demanda, reconheceu ao Estado do Mato Grosso do Sul e ao Município de Ivinhema a obrigação para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA para tratamento de diabete mellitus insulino-dependente (eDOC 21), mas não dispensado pela rede pública de saúde. 



    Diante desse cenário, entendo que acordão recorrido não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no tema 793. 



    Todavia, cumpre registrar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte sobre a aplicação do tema 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.234). Confira-se trecho da manifestação:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    (...) 



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. 



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário. 



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. 



    (…) 



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa. 



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. 



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.366.243, Rel. Min. Presidente).



    Nesses termos, não obstante entendimento majoritário já sedimentado pelo STF sobre a matéria, entendo ser o caso de devolução dos autos à origem para aguardar-se o julgamento do tema 1.234. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o fornecimento do medicamento deferido na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente